Tribunal: TJDFT
Processo: 0004982-47.2012.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
PENAL E AMBIENTAL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de intimação para a audiência, porquanto demonstrado nos autos que o réu foi devidamente citado, apresentou resposta à acusação e foi intimado para a audiência de instrução e julgamento. Todavia, remarcada a referida audiência, e realizadas várias diligências para intimar o réu, que é advogado e atua em causa própria, esse não compareceu ao ato sem motivo justificado, tampouco manteve o seu endereço atualizado, como determina o artigo 367 do Código de Processo Penal, tendo, após, apresentado alegações finais. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de dano à Unidade de Conservação (art. 40, da Lei 9.605/1998) e parcelamento irregular do solo para fins urbanos qualificado pela inexistência de título legítimo de propriedade (art. 50, inciso I, c/c o parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79), a condenação dos réus é medida que se impõe. 1.1. Consoante se verifica dos autos, a condenação de um dos réus não foi amparada apenas em prova extrajudicial, mas, também em prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de laudo pericial.
3. A jurisprudência deste Tribunal Justiça segue a orientação no sentido de que o estado de pobreza, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal da condenação, como o pagamento de custas processuais, não se dá no bojo do processo de conhecimento, mas, sim, no de execução da pena.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.